Tribunal: TJSP
Processo: 2100413-55.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Gratuidade. Indeferimento. Pessoa física. Determinação judicial de comprovação da alegada hipossuficiência. Desatendimento. Necessidade do benefício não demonstrada. Elementos que revelam a possibilidade do pagamento das custas processuais. Ademais, valor das custas inciais diminuto. Decisão mantida. Recurso desprovido.